Tribunal: TJSP
Processo: 1026921-17.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Imissão na posse. Sentença de procedência. Ilegitimidade de parte passiva afastada. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de imissão na posse aquele que exerce posse no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, não existem dúvidas acerca da propriedade dos Autores sobre o imóvel objeto da

Ementa:
Imissão na posse. Sentença de procedência. Ilegitimidade de parte passiva afastada. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de imissão na posse aquele que exerce posse no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, não existem dúvidas acerca da propriedade dos Autores sobre o imóvel objeto da ação. Ré que tinha ciência inequívoca de que o imóvel era litigioso e assumiu o risco de erigir acessões nele. Adquirente do imóvel que é marido da sócia da Ré. Sentença mantida. Sem majoração da verba honorária, porque não ofertadas contrarrazões. Preliminar rejeitada e recurso não provido.